Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016583-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ALVES BICALHO - CPF: 362.503.921-49 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.

TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, da alegada ilicitude do ingresso domiciliar sem consentimento válido, da insuficiência de elementos para caracterização do tráfico de drogas, da alegada condição de usuário, da existência de predicados pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
II
) definir se as alegações relativas à condição de usuário e à ilicitude do ingresso domiciliar podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
;

(
II
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea;

(
III
) determinar se os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública;

(
IV
) verificar se o histórico criminal do paciente demonstra risco concreto de reiteração delitiva;

(
V
) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão acerca da destinação da substância entorpecente para tráfico ilícito ou consumo pessoal demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

A controvérsia referente à legalidade do ingresso domiciliar exige análise minuciosa das circunstâncias da abordagem policial, da existência de fundadas razões e da validade do eventual consentimento, matéria que depende de regular instrução processual e produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A apreensão de porções de maconha e cocaína, aliada à localização de balança de precisão, evidencia, em tese, a destinação mercantil dos entorpecentes e a existência de estrutura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas.

A apreensão de arma de fogo e munições, inclusive deflagradas, demonstra maior grau de periculosidade concreta da conduta imputada e reforça a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.

O histórico criminal desabonador, consubstanciado em condenações transitadas em julgado por delitos graves, constitui elemento concreto apto a evidenciar o risco de reiteração delitiva e a justificar a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem aptidão para afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua imprescindibilidade.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local admite a manutenção da prisão preventiva quando a decisão se fundamenta em circunstâncias concretas reveladoras da gravidade da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

Não cabe, na via estreita do
habeas corpus
, o exame de teses que demandem dilação probatória e aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório.

A controvérsia acerca da legalidade do ingresso domiciliar deve ser analisada mediante regular instrução processual quando depender da verificação das circunstâncias concretas da diligência policial.

A apreensão de drogas, balança de precisão, arma de fogo e munições constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O histórico criminal desabonador evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV. CPP,
arts
. 312, 313 e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 03/07/2024. STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
ELIAS ALVES BICALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo Do Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
04/04/2026
, sob a imputação, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta idônea para a prisão preventiva; b) fragilidade jurídica da narrativa de ingresso domiciliar, sem prova de consentimento livre; c) insuficiência dos elementos para a caracterização do tráfico, tratando-se de mero usuário; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 361666387).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, verifica-se que as teses defensivas relativas à condição de usuário, com o consequente pleito de
desclassificação da
conduta
,
bem como, à alegada
ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio
, não comportam exame na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque a aferição acerca da destinação da substância entorpecente, se voltada ao tráfico ilícito ou ao consumo pessoal, demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, com necessária dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do presente
writ
. Nessa linha, o Enunciado n.o 42 deste Tribunal de Justiça estabelece que: “
Não se revela cabível, na via estreita do
habeas corpus
, discussão acerca da autoria do delito
”.

Do mesmo modo, a controvérsia atinente à legalidade do ingresso domiciliar e à existência de fundadas razões para a realização da medida exige exame minucioso do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de matéria que demanda instrução processual adequada, com a oitiva das testemunhas e análise aprofundada das circunstâncias que envolveram a abordagem policial, providências inviáveis nesta via mandamental.

Dessa forma, inviável o enfrentamento das referidas teses no âmbito deste
habeas corpus
.

Quanto à prisão preventiva, verifica-se que a decisão combatida
se encontra
d
evidamente fundamentada na garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do
risco de
reiteração delitiva
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas porções de
maconha
e
cocaína
,
além de uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam, em tese, a destinação mercantil dos entorpecentes e demonstram a existência de estrutura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas.

Além disso, durante a diligência policial, o paciente foi flagrado na posse de um revólver calibre .38 e de diversas munições, inclusive deflagradas, elemento que revela maior reprovabilidade da conduta e evidencia a acentuada periculosidade concreta do agente.

O contexto fático delineado nos autos revela circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da necessidade de resguardar a ordem pública e interromper a suposta atividade criminosa.

Some-se a isso o fato de o paciente ostentar histórico criminal desabonador, possuindo condenações transitadas em julgado pela prática de delitos graves, conforme se verifica na execução penal no 2000045-97.2023.8.11.0028, dentre eles roubo majorado e receptação, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Nesse cenário, os elementos coligidos aos autos demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa.

Em situações tais, eis o entendimento
jurisprudencial
da

Egrégia Segunda Câmara Criminal
,
deste
Trib
unal de Justiça
,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

(...)

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
(
AgRg

no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe

16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELIAS ALVES BICALHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026